Tribunal: CARF
Processo: 10783.906158/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906158/2013-10
ACÓRDÃO
1301-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA OU PENDENTE DE ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906158/2013-10
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Curitiba, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente crédito informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no
11759.77725.260510.1.2.02-2059, lastreada em saldo negativo do IRPJ, no valor de R$
20.842.851,37, referente ao ano-calendário de 2009.
2.

O não reconhecimento de parte do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB, no valor de R$ 10.257.390,03, deu-se em razão de as parcelas de crédito referiam-se a
compensações, cuja análise se processava nos PAF no
11543.100064/2005-10
e
10783.90001/2012-91, conforme Despacho Decisório (fls. 10).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 11/39 e 40/203), a ora Recorrente, de
forma resumida, informou que as estimativas não poderiam ser desconsideradas, pois os PAF no
11543.100064/2005-10 e 10783.90001/2012-91 e que a autoridade fiscal não reconheceu o efeito
de extinção da declaração de compensação; que as estimativas não confirmadas são válidas, pois
decorrem de declarações de compensação.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 222/235), por
entender não demonstrado o direito creditório. A referida decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Com base no disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
considera-se desnecessário o pedido de realização de diligência em face de os
elementos dos autos serem suficientes para a formação de convicção sobre a
matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906158/2013-10
3
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DIFERENÇA DE
DIREITO CREDITÓRIO.
Inexistindo comprovação da diferença de direito creditório reclamada pela
interessada, é de se confirmar a homologação parcial da compensação por ela
declarada.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 240/256) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade.
6.

Em 17.10.2017, por meio da Resolução no 1301-000.463, esta Turma resolveu
sobrestar o julgamento do recurso até que sejam proferidas decisões de mérito definitivas nos
PAF
no
15586.720017/201262,
15586.720008/201271,
10783.900005/201270,
15586.720011/201295, 15586.720010/201241, 15586.720009/201216 e 11543.100064/200510
(fls. 314/325).
7.

Em petição datada de 20.06.2022, a Recorrente comparece ao processo (fls.
329/330) para requerer seja retomado o julgamento do Recurso Voluntário em razão de o litígio
decorrer de estimativas pendentes de compensação e da superveniência da Súmula CARF no 177
(fls. 329/330).
8.

Em 19.09.2023, foi proferido Despacho pela Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos (Dipro/Cojul) deste CARF para retomada do processamento do presente
processo.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1301-000. 463.
Mérito
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906158/2013-10
4
10.

O litígio tem escopo definido. Trata-se de não reconhecimento integral do saldo
negativo do IRPJ, em razão do não reconhecimento de créditos de estimativa, extintas em
DCOMP, anteriormente declaradas. O montante do não reconhecido monta em R$ 10.257.390,03
e foi objeto de análise nos seguintes processos:
a) PAF no 15586.720017/2012-62: PER/DCOMP no 33653.81474.221210-
1.7.10-0037 (PER/DCOMP inicial no 23293.79417.080409.1.1.10-7203), com crédito de
PIS/PASEP não cumulativo – mercado interno do 1o trimestre/2009, relativo à
compensação do débito de R$ 260.471,31 da estimativa de maio/2009;
b)
PAF
no
11543.100064/2005-10:
PER/DCOMP
no
33092.01810.290609.1.3.11-0130 (PER/DCOMP inicial no 37330.78937.200206.1.1.11-
2144), com crédito de Cofins não cumulativa – mercado interno do 2o trimestre/2005,
relativo à compensação do débito de R$ 313.463,02 da estimativa de maio/2009;
c)
PAF
no
15586.720008/2012-71:
PER/DCOMP
no
12706.70604.290609.1.3.11-9030 (PER/DCOMP inicial no 14279.05850.090409.1.1.11-
8720), com crédito de Cofins não cumulativa – mercado interno do 4o trimestre/2008,
relativo à compensação do débito de R$ 1.191.520,83 da estimativa de maio/2009;
d)
PAF
no
10783.900005/2012-70:
PER/DCOMP
no
39482.98399.221210.1.7.10-2632 (PER/DCOMP inicial no 24645.20425.080409.1.1.10-
5572), com crédito de PIS/Pasep não cumulativo – mercado interno do 4o trimestre/2008,
relativo à compensação do débito de R$ 739.254,89 da estimativa de junho/2009;
e)
PAF
no
15586.720011/2012-95:
PER/DCOMP
no
25451.86424.271009.1.3.11-0861 (PER/DCOMP inicial no 42046.51074.271009.1.1.11-
8055), com crédito de Cofins não cumulativa – mercado interno do 3o trimestre/2009,
relativo à compensação do débito de R$ 4.818.891,51 da estimativa de setembro/2009;
f)
PAF
no
15586.720010/2012-41:
PER/DCOMP
no
23446.14762.271009.1.3.11-375 (PER/DCOMP inicial no 24309.90615.250809.1.1.11-0316),
com crédito de Cofins não cumulativa – mercado interno do 2o trimestre/2009, relativo à
compensação do débito de R$ 401.320,57 da estimativa de setembro/2009;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.583 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906158/2013-10
5
g)
PAF
no
15586.720009/2012-16:
PER/DCOMP
no
14306.45991.221210.1.7.11-008 (PER/DCOMP inicial no 33524.90263.090409.1.1.11-5504),
com crédito de Cofins não cumulativa – mercado interno do 1o trimestre/2009, relativo à
compensação do débito de R$ 2.532.467,90 da estimativa de setembro/2009.
11.

As compensações das estimativas foram apresentadas após a edição da Lei no
10.833, de 2003, que incluiu o § 6o no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que definiu que a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
12.

A Recorrente peticiona que seja cancelado o sobrestamento do presente processo
em razão da edição da Súmula CARF no 177, que tem a seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
13.

Dessa forma, ainda que o resultado dos referidos PAF, onde se processam as
referidas compensações, sejam contrários aos interesses do contribuinte, em nada esses
resultados afetariam o resultado deste julgamento, pois os eventuais débitos não satisfeitos
naqueles processos seriam passíveis de inscrição em Dívida Ativa da União para fins de cobrança
executiva.
Conclusão
14.

Dessa forma, com base na Súmula CARF no 177, voto para DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 339
DF CARF MF
Original